Tribunal: TJMT
Processo: 0007831-91.2011.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0007831-91.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A unanimidade rejeitou a preliminar e no mérito proveu o recurso de Cristiane Barella Souza Araujo; e julgou prejudicado do Município.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO –

PRELIMINAR – SENTENÇA
CITRA PETITA
– REJEIÇÃO – RECONDUÇÃO – CARGO – PROFESSOR DE INFORMÁTICA – DESVIO DE FUNÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECONDUÇÃO AO CARGO DE ORIGEM – RECALCITRÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISÃO DO TCE – DANOS MORAIS – COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1 –
O Juízo analisou a questão da recondução, rejeitando-a por entender que não pode a recondução da Apelante ser revista pelo Poder Judiciário, haja vista que fugiria ao limite do controle jurisdicional o Juízo de valoração sobre a oportunidade e conveniência do ato administrativo, porque ao Judiciário cabe unicamente analisar a legalidade do ato, sendo-lhe vedado substituir o Administrador Público,

motivo pelo qual não há que se falar em omissão.

2 – A situação dos autos
caracteriza desvio de função, na medida em que a servidora estava indubitavelmente em desvio de função, infringindo os princípios da legalidade e impessoalidade, a teor do disposto no art.
37
,
caput
, da
Constituição Federal
. Nesse passo, não há que se falar em oportunidade e conveniência da Administração, tratando-se de ato administrativo ilegal, devendo a

servidora pública ser reconduzida ao cargo de origem com vistas a sanar o vício de desvio de função.

3
– A recorrente não comprovou suas alegações, de que teria recebido valores menores daqueles pagos aos professores que estavam em sala de aula, motivo pelo qual não há que se falar em danos materiais. Também, em relação à suposta perda de valor salarial se caso tivesse cursado e concluído a pós-graduação, também se insere em dano hipotético, que deveria ter sido cabalmente demonstrado pela Apelante, não se mostrando possível sua aferição em liquidação de sentença, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

4 – Não restou caracterizado assédio moral, pois a inamovibilidade do servidor público, como já referido, não é a regra, contudo, como o desvio de função foi também objeto de insurgência frente ao Tribunal de Contas do Estado e, tendo sido determinado por aquele órgão a recondução da servidora ao seu cargo, a negativa da Administração demonstrou recalcitrância, levando a recorrente a ingressar com ação judicial para obter seu direito de exercer seu cargo de professora de informática em sala de aula, motivo pelo qual entendo que neste caso, deve ser mantida a sentença que fixou os danos morais.

5 – Deve ser rejeitado o pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé à Apelante, tendo em vista que, malgrado não tenha sido acolhida totalmente suas alegações, na maior parte teve o seu direito assegurado, exercitando o seu direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CF/88).

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):
CRISTIANE BARELLA
E MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM

APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM E
CRISTIANE BARELLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO
, interpostos
por
CRISTIANE BARELLA
E MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM
, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por perdas e danos e danos morais em razão de Assédio Moral, proposta por
CRISTIANE BARELLA
em face do
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 269, inc. I, do CPC, condenando o Município/Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Consta da inicial que, a Requerente, após aprovação em concurso público, assumiu em 20-3-2006, o cargo de Professora de Informática da rede municipal, contudo, jamais teria exercido tal função, sendo “transferida constantemente para diversas funções incompatíveis com o seu cargo”.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a recondução ao cargo de Professora de Informática, baseando-se na decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a qual reconheceu o desvio de função da servidora, ora Requerente, contrariando os princípios da legalidade e impessoalidade (art. 37,
caput
, da CF) e, no mérito, seja julgada procedente a ação para que seja arbitrado a título de danos morais, a importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) oriundos de assédio moral.

Contudo, o Juízo de 1o Grau, julgou parcialmente procedente, condenando o Município em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas suas razões (ids. 3365516/3365521), alega a Requerente/Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o julgamento
citra petita
, haja vista que o Magistrado de 1o grau ignorou a decisão do Tribunal de Constas que reconheceu a conduta ilícita praticada pelo Município Apelada, consubstanciada em Desvio de Função, deixando de cumprir a determinação do TCE de recondução da Apelante ao cargo de professora.

No mérito, requer seja reconhecido a existência de danos materiais os quais devem ser liquidados por meio de perícia contábil financeira de todas as vantagens econômicas concedidas aos professores enquanto a Apelante se encontrava em desvio de função, bem como o valor que seria acrescido em seu salário caso tivesse cursado e concluído a pós-graduação, cujo indeferimento da inscrição se deu por conduta culposa do Apelado.

Requer, ainda, a majoração do valor dos danos morais, por entender que o valor arbitrado pelo Juízo de 1o Grau foi irrisório.

Nas contrarrazões (id. 3365525), o Município/Apelado aduz que a escola sob a administração do Apelado não possui em sua grade curricular (ensino fundamental) cursos de informática, apenas os contatos iniciais das crianças com os computadores.

Porém, quando começou a desenvolver seu trabalho frente ao CRAS e depois no Telecentro Comunitário a Apelante passou a ministrar efetivamente em sala de aula, tendo em vista que, os alunos que ali se encontravam buscavam trabalhar especificamente na área de informática.

Argumenta que, em momento algum a Apelante foi menosprezada pelo Apelado que sempre primou pelo serviços dela, bem como a colocou para trabalhar em locais que necessitassem diretamente dos serviços relativos às suas atribuições.

Ressalta que não há que se falar em danos materiais, pois restou comprovado que o Apelado sempre pagou corretamente as verbas salariais da Apelante, não carreando aos autos prova em contrário.

No que se refere aos danos morais, supostamente sofrido no ambiente de trabalho, afirma a sua inocorrência, bem como refuta qualquer majoração nesse sentido.

Requereu a condenação da Apelante nas penas de litigância de má-fé.

O Município, apelou adesivamente (id. 3365526), requerendo a improcedência da ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais em 20% sobre o valor causa, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A Requerente/Apelada (id. 3365528), requereu seja desprovido o recurso adesivo.

A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (id. 7376778).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020